Tribunal: CARF
Processo: 36216.003682/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36216.003682/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.992 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
CYDAK SERVICE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
É nula, por preterição de direito de defesa, a decisão que não enfrenta
questionamento objetivo do contribuinte, cabendo a devolução do processo à
autoridade afim de que emita nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar a decisão de piso e reformar o Despacho Decisório
DRF/SBC/SEORT no 289/2011, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para
prosseguir na análise do direito creditório.
(documento assinado digitalmente).
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade oposta pelo contribuinte acima
qualificado contra a decisão de indeferimento do Pedido de Restituição da retenção sofrida no
percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da nota fiscal de prestação de serviços
referente à competência 11/2003, emitida em 13/11/2003, no valor originário retido de R$
310.049,93 (trezentos e dez mil quarenta e nove reais e noventa e três centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36216.003682/2005-47
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

Segundo justificativa do pedido, fl. 04, protocolado em 19/09/2005 (tela fls. 62), o
tomador de serviços efetuou a retenção indevidamente, sem que houvesse o destaque da retenção
na nota fiscal, pois conforme preceitua a IN 71 de 10/05/2002, não há incidência de contribuição,
pois não houve cessão de mão de obra, “nossa empresa foi contratada para numa primeira fase
realizar a desmontagem de equipamentos em uma localidade, cujo trabalho aproximado ocorreu
no prazo de 30 dias e numa segunda fase transporte, montagem e instalação dos equipamentos
em outra localidade”.
Juntou cópia da nota fiscal no 0025, fls. 15, tela detalhe da GPS código 2631
extraída do sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil/RFB, fls.16, pedido de compra,
fls. 17/23, informe sobre adesão ao SIMPLES no ano de 2003, fls. 24, Guia da Previdência
Social código de recolhimento 2631, fls. 25, folhas de pagamento, fls. 28/34, GPS código 2003
SIMPLES competência 11/2003, fls. 47/48, GFIP competência 11/2003, fls.49/59.
Em 28/04/2006, o então Serviço de fiscalização da Delegacia da Receita
Previdenciária em São Bernardo do Campo, emitiu Representação Administrativa à Secretaria da
Receita Federal para exclusão do contribuinte do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, fls. 98/102,
ficando o pedido de restituição sobrestado até pronunciamento daquele órgão, fls.103/106.
Com o advento da Lei 11.457/2007 que instituiu a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, os autos foram enviados a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Bernardo do
Campo, fls.111.
Em 13/02/2007, mediante o Despacho Decisório DRF/SBC no 034, fls. 112/116,
decidiu-se pela exclusão da empresa do SIMPLES a partir de 01/05/2005 (data da opção), com
fulcro no art. 9°, inciso XII, “f”, da Lei no 9.317/96, e emitido o Ato Declaratório Executivo no
004 de 13/02/2007, fls.117.
Em 07/08/2007, a 1a Turma de Julgamento da DRJ/CPS decidiu por manter a
exclusão do contribuinte no regime simplificado, fls. 118/124, porém, em Sessão de 19/05/2010,
mediante o Acórdão no 110100.285,fls. 125/133, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/CARF, deu provimento ao recurso interposto pelo contribuinte determinando o
cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão.
Finalmente em 07/11/2011, o Serviço de Orientação e Análise Tributária da DRF
São Bernardo do Campo indeferiu o pedido de restituição mediante o Despacho Decisório no
0289/2011, fls. 135/138, com fundamento no artigo 123 da Instrução Normativa INSS/DC no 71,
pois a retenção é devida ainda que em serviços prestados mediante empreitada.
Diante da negativa do pedido, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, fls.141/147, alegando em síntese o que segue:
Informa que é pessoa jurídica de cunho familiar e encontra-se inativa, conforme
declarações que junta (Anexo II), e que durante interregno do trâmite do presente processo,
permeado por equívocos quanto sua exclusão do SIMPLES Federal, revertido por Acórdão do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não conseguiu manter-se no mercado de trabalho.
Para sua surpresa o pedido de restituição foi indeferido sem considerar que,
independentemente de ser a retenção devida ou não, sofreu a retenção na fonte que sequer foi
objeto de análise, tendo direito ao crédito e a restituição como preceitua o artigo 17 da IN RFB
900/2008.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

Afirma que prestou serviço de empreitada a Ford Motor Company Brasil Ltda
representado pela nota fiscal de serviços no 25 e pedido de compra, mas a par da discussão se o
serviço é passível de retenção ou não, o fato é que possui um crédito decorrente do valor retido,
fazendo jus a restituição do valor devido.
Como se verifica do Anexo III, o chefe do serviço da extinta Receita
Previdenciária manifestou-se pela existência da empreitada sem retenção, mas o Despacho
Decisório entendeu que havia necessidade de retenção somente por que não encontrou no rol dos
artigos 102 e 103 da IN 71 o serviço prestado pela impugnante.
O crédito no valor original é de R$ 310.049,93, e não há interesse da impugnante
em compensação, pois a empresa está inativa e pelo artigo 17 da IN 900 tem direito a restituição
uma vez que cumpriu com os requisitos prescritos no referido artigo, com prova do recolhimento
do valor retido conforme Anexo IV e GFIP (Anexo V). Caso necessário pleiteia instruções para a
retificação da GFIP, já que passados mais de 08 anos do pedido.
Requereu ao final a nulidade do Despacho Decisório, o deferimento da restituição
com celeridade e devolução do crédito para se evitar maior prejuízo, e caso necessário,
instruções para a retificação da GFIP.
Diante dos argumentos da defesa e documentos juntados, o julgamento foi
convertido em diligência, fls. 211/216, para esclarecimentos quanto a opção da empresa Cydak
Service Ltda no Sistema de Tributação SIMPLES Federal no ano calendário 2003, tendo em
vista que o documento de fls. 23 aponta como optante a empresa Cydak do Brasil, situada no
mesmo endereço da requerente, e ainda para informar sobre a existência de Grupo Econômico
como noticiado no site da empresa e validar as informações prestadas em GFIP .
Concluiu-se que a empresa Cydak Service Ltda é optante pelo SIMPLES a partir
de 01/01/2005 e que estava devidamente caracterizado grupo econômico entre a Cydak Brasil
Ltda e Cydak Serivice LTDA.
Também não foram validadas as informações da GFIP, pois a empresa não
apresentou a contabilidade.
Mediante o Comunicado/DRF/SBC/SEORT/PREV no 0179/2013, fls. 287, foi
dada ciência do resultado da diligência e reaberto prazo de 30 dias para, em desejando, o
contribuinte complementar sua manifestação de inconformidade.
Após ciência do resultado da diligência em 07/03/2013, mediante remessa postal,
fls. 288, o contribuinte, em petição protocolada em 27/03/2013, fls. 290/291, pleiteia
prorrogação de prazo por mais 30 dias para se manifestar, sendo este indeferido, conforme
comunicado DRF/SBC/SEORT/PREV no: 0296/2013, fls. 294, com ciência mediante remessa
postal, fls. 295.
Foi proferido o acórdão no 1443.319 16 a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 296/306) que
julgou a Manifestação de Inconformidade apresentada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo a ementa do acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 30/11/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTA
FISCAL DE SERVIÇO.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

A eventual restituição de valores retidos (Lei 9.711/1998) pressupõe necessariamente a
comprovação do montante efetivamente devido de contribuições previdenciárias, o que
se dá com a apresentação dos documentos, elementos comprobatórios e análise da
situação fática apresentada. Havendo indícios consistentes de incorreções, indefere-se a
restituição pleiteada.
O contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/08/2014, e-fls. 311/328, que
contém, em síntese:
I-Dos Fatos;
II- DO DIREITO.
OPÇÃO
PELO
SIMPLES
FEDERAL
DESDE
19/02/2002
E
DESOBRIGATORIEDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
A Secretaria da Receita Federal por considerar erroneamente que a impugnante se
tornou optante do Simples somente a partir de 01/01/2005, converteu o julgamento em
diligência;
Salienta que era desobrigada pela legislação a manter escrituração contábil;
Apesar disso, a Receita Federal se apegou ao fato de constar, no pedido de
restituição constar uma declaração sob as penas da Lei que possuía contabilidade regular.
O Contribuinte, levado pela necessidade de reaver os valores, provavelmente
tenha assinado a declaração por conta de alguma indicação verbal, seja do próprio atendente da
Receita Previdenciária, seja pelo contador responsável na época.
Como assegurar que a empresa mantém escrituração contábil se a mesma sequer
estava obrigada?
Além disso: qual a relevância desta situação? A Impugnante já comprovou por
inúmeras vezes que sofreu uma retenção de INSS e não fez proveito.
b) TENDO EM VISTA CONSTAR NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA
RFB QUE A EMPRESA ENTREGOU DECLARAÇÃO DE IRPJ COMO INATIVA,
ESCLARECE QUE TAL SITUAÇÃO:
Notem ilustres julgadores, que finalmente, após muitos anos, finalmente a Receita
Federal conseguiu encontrar uma falha da Impugnante, a qual foi prontamente reconhecida (sem
prejuízo da pasmaria), entretanto, pedimos oportunidade para a correção, que obviamente não foi
dada.
É inadmissível a Impugnante perder seu crédito tributário por conta de um erro de
fato, sem má fé e que não trouxe nenhum beneficio.
A situação foi gerada por um "erro de fato" por parte de nosso escritório de
contabilidade da época, mas a Impugnante reconhece que esta alegação não tem valor legal,
afinal de contas, a responsabilidade pelos assuntos da empresa concerne aos sócios, e não a
terceiros, mas é uma verdade real.
Inclusive, a Impugnante substituiu o escritório contábil no ano de 2006, após
alguns dissabores procedimentais com o anterior, e infelizmente, agora em 2014 teve mais esta
surpresa desagradável, e aparentemente irremediável.
Pode o fisco federal, exigir escrituração contábil de uma empresa optante do
Simples Nacional?
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

Apesar disso, a Receita Federal não ficou satisfeita com a resposta da Impugnante,
e ressaltou, através do Comunicado DRF/SBC/SEORT/PREV n° 0179/2013 (fls 287) a
necessidade da apresentação da escrituração contábil do ano calendário 2003 no prazo de 30
dias.
Apesar da convicção da Impugnante quanto à desobrigatoriedade da escrituração
contábil, os sócios foram até o antigo escritório contábil (isso mesmo, aquele do remoto ano de
2003) na tentativa de obter backups de informações que fossem suficientes para a escrituração.
O responsável pelo escritório contábil pediu um prazo de 30 dias para levantar os
dados, sob a alegação que eram muito antigos e já havia substituído o sistema há alguns anos.
Não restou alternativa a Impugnante: solicitar prorrogação de prazo para atender o
do Comunicado DRF/SBC/SEORT/PREV n° 0179/2013, cujo pedido EVIDENTEMENTE NÃO
FOI ATENDIDO PELO FISCO
A impugnante logrou êxito e conseguiu obter a escrituração contábil 2003, apesar
de estar desobrigada, portanto se coloca a disposição para apresentar o material.
ALGUMAS CONTRADIÇÕES:
Validação dos dados da GIP:
A Receita Federal alega no Acórdão 14-43.319 (fls 297) que a Impugnante juntou
na manifestação de inconformidade cópia da nota fiscal n° 0025, tela detalhe da GPS código
2631 extraída do sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil, pedido de compra,
informe sobre adesão ao SIMPLES no ano de 2003, guia da previdência social código de
recolhimento 2631, folhas de pagamento, GPS código 2003 SIMPLES competência 11/2003,
GFIP competência 11/2003.
Em seguida, a própria Receita Federal alega no Acórdão 14-43.319 (fls 301), que
a Impugnante não comprovou a coerência dos valores informados na GFIP! Como não? As
informações podem ser facilmente conferidas com as folhas de pagamentos que apresentamos, e
o próprio fisco relata que as recebeu!
Data de opção do Simples. Aderiu ao Simples em 19/02/2002.
DA RETENÇÃO DO INSS
Houve a retenção independentemente da o serviço de empreitada ser passível ou
não de retenção.
Sustentar a tese de que o serviço prestado pela impugnante à Ford Company do
Brasil seja de retenção na fonte obrigatória tendo como escopo tão somente o art. 123 da
IN71/2002 nos parece um tanto quanto forçoso.
III-DO CRÉDITO LIQUIDO E CERTO A SER RESTITUÍDO.
A impugnante comprovou o recolhimento do valor retido pela contratante quando
do requerimento da restituição.
A impugnante até o presente momento entende que a respectiva retenção foi
formalizada de forma equivocada, logo, não reconheceu tal situação no cumprimento de sua
obrigação acessória.
DO PEDIDO
• Que seja declarada a nulidade do ACÓRDÃO 14/43.319;
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

• Que o requerimento de restituição da retenção previdenciária — RRR — seja
deferido com celeridade, e que o crédito (liquido e certo) seja rapidamente devolvido ao
contribuinte, evitando assim maiores prejuízos;
• Que em caso de necessidade de retificação da GFPI 11/2003 nos sejam
fornecidas as instruções específicas para solução célere;
• Que em caso de necessidade de correção da DIPJ do ano calendário 2003 nos
sejam fornecidas instruções especificas para solução célere;
• Quem em caso de necessidade da apresentação da escrituração contábil do ano
calendário 2003 nos seja dada esta oportunidade.
• Que a decisão desta Autoridade seja devidamente encaminhada a Impugnante,
diferente do que ocorreu no Acórdão 14/43.319 em que foi necessária a intervenção pessoal da
Impugnante para ter ciência do julgamento, causando morosidade ao processo que muito
prejudica o contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Da NULIDADE DO ACÓRDÃO.
O Despacho Decisório no 0289/2011, fls. 135/138, o único motivo para negar o
pedido de restituição do contribuinte foi que a retenção é devida ainda que em serviços prestados
mediante empreitada. Trata-se de orientação que não mais encontra respaldo na Receita Federal
Brasil, pois o regulamento da previdência social aprovado pelo Decreto No 3.048, de 06 de maio
de 1999, art. 219, na redação vigente na época do fato gerador, já previa que a retenção na
hipótese de serviço prestado por empreitada somente era cabível para os serviços listados nos
incisos I a V, conforme disposto no parágrafo 3o do referido artigo.
O recorrente solicita a nulidade do acórdão de piso.
O acórdão combatido não enfrenta a alegação do contribuinte de que a retenção na
fonte foi efetuada de forma devida ou indevida.
O art. 59, inciso II do CTN, diz que é motivo de nulidade a preterição do direito
de defesa. É nula, por preterição do direito de defesa, a decisão que não enfrenta questionamento
objetivo do contribuinte, que é o caso.
Além disso diante da necessidade de reforma do despacho decisório se cancela o
acórdão de piso, devendo os autos retornarem para DRF de origem para seja proferido novo
despacho analisando se existe ou não direito creditório.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, dar parcial provimento
para cancelar a decisão de piso e reformar o Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 289/211,
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.992 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36216.003682/2005-47

determinando o retorno dos autos à unidade de origem para prosseguir na análise do direito
creditório.

(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho.

Fl. 530
DF CARF MF
Original